Tribunal: STF
Processo: ARE 1312830
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo relevantes as razões do agravo interno.



    A mim me pareceu que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo perpetrou, na espécie, ainda que por via transversa, controle de constitucionalidade difuso por órgão fracionário.



    Desse modo, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão agravada e, reconsiderando-a, aprecio novamente o apelo excepcional.



    Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do TJSP que possui a seguinte ementa:



    Direito Administrativo. Controle de legalidade. Pretensão ao afastamento da disposição do artigo 1º da Lei Municipal nº 9.646/2011 de Sorocaba, que estabelece a estabelecimento privado que guarnece hospital conveniado a obrigação de conceder estacionamento gratuito por duas horas a parentes e pacientes. Violação ao disposto no art. 4º, incisos I, V e XVI, da Lei Orgânica de Sorocaba. Julgamento de procedência da ação mantido. Recurso improvido.



    O recorrente, em suas razões, aduziu a violação, por esse julgado, ao art. 97 da Carta Republicana e à Súmula Vinculante nº 10, pois teria havido a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 9.646/2011 do Município de Sorocaba/SP por órgão diverso do Especial.



    Ao fim, requereu “[…] o processamento do presente recurso para que seja conhecido e provido a fim de ensejar reforma da decisão proferida pelo v. Acórdão [...]”.



    A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, opinou pelo desprovimento do agravo.



    É o relato. Decido.



    Reputo necessário reformar o acórdão questionado.



    Para declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e o Município de Sorocaba/SP, conforme pleiteado na inicial, o juízo de primeiro grau declarou a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 9.646/2011, que concedia, a parentes de pacientes, pelo prazo de até duas horas, a gratuidade de cobrança por uso de estacionamentos privados que servem a hospitais conveniados com a Prefeitura Municipal de Sorocaba. E o fez ao seguinte fundamento (com meus grifos):



    […] Na esfera municipal, a competência legislativa encontra-se prevista no artigo 30, incisos I e II, da Constituição da República.



    O inciso I trata da competência para legislar sobre "assuntos de interesse local".



    O interesse local diz respeito às matérias que adquirem configurações peculiares em determinado Município por aplicação do princípio da predominância do interesse.



    O interesse local guarda realmente relação com o âmbito territorial.



    Vale dizer, tudo o que ultrapassar esses dois limites estará fora da incidência do inciso I do art. 30.



    A lei vergastada cria exigência que constitui desproporcional comprometimento ao livre exercício da atividade empresarial como preconiza a Carta Constitucional no seu artigo 170, interferindo indevidamente em regras de Direito comercial, concorrencial e civil.



    Posto isso e por tudo o mais que nos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão inicial. Declaro, pela via de exceção, a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 9.646/2011, de modo que fica afastada, especificamente em relação à imposição da obrigação de conceder gratuidade por duas horas aos usuários do estacionamento privado do autor. […] 



    O acórdão recorrido, prolatado por órgão fracionário do TJSP, confirmou, por sua vez, integralmente esse provimento decisório, conforme se vê do trecho a seguir transcrito (destaquei):



    […] A gratuidade em estacionamento privado estabelecida pela Lei em discussão não é matéria justificada à luz do interesse local, e nem constitui regulação de serviço público ou do espaço urbano.



    De tal modo, a Lei em comento viola as disposições do art. 4º, incisos I, V e XVI, da Lei Orgânica de Sorocaba, que estabelece a competência municipal para tais matérias.



    Nestas condições, o controle de legalidade da Lei nº 9.646/2011 resulta negativo, devendo ela assim ser considerada para os fins de declaração da inexigibilidade da obrigação por ela instituída e de inibição do poder de polícia, abstendo-se a municipalidade da imposição de multas.



    Com esses fundamentos, a ação era mesmo de se julgar procedente, conforme a fundamentação supra. 



    O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso. […] 



    Nesse contexto e como no início afirmei, a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao confirmar integralmente a sentença, o fez fundamentando-se, embora formalmente com o mero escopo de controle de legalidade, em evidente sopesamento de constitucionalidade da norma municipal frente a preceito constitucional (art. 30, I, CF/88), sobretudo quando consignou ser matéria com ausente interesse local para eventual positivação de regramento pelo Município de Sorocaba/SP.



    Presente tal situação, esta Suprema Corte tem jurisprudência consolidada, inclusive em sede do verbete sumular vinculante nº 10, no sentido de que “Viola a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CB/88) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte” (RE 600.987-AgR/RO, ministro Eros Grau). Cito, ademais, outros precedentes que o corroboram:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE AFASTA A APLICAÇÃO DE LEI COM FUNDAMENTO EM PRINCÍPIO EXTRAÍDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO). SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 849.466-AgR/DF, ministra Cármen Lúcia)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Renovação de alvará. Lei Complementar distrital nº 294/2000. Violação da cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula vinculante nº 10 do STF.



    1. Considera-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão advindo de órgão fracionário que, embora sem o explicitar, afaste a incidência da norma ordinária pertinente à lide. Precedentes.



    2. Ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, a atrair, para o caso, a incidência do verbete da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido..



    (RE 601.894-AgR/DF, ministro Dias Toffoli – grifos no original)



    Vê-se, assim, que a decisão de origem, ao afastar a aplicação da lei questionada com fundamento em preceito constitucional, diverge do entendimento e dos precedentes supra expostos.



    Em face do exposto, com fulcro no art. 1.021, § 2º, do CPC, reconsidero a decisão agravada, e, com amparo no VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para que, na forma do art. 97 da Constituição Federal, venha o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a avaliar, na espécie, a constitucionalidade ou não da Lei nº 9.646/2011 do Município de Sorocaba/SP.



    Publique-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator